Tribunal: TJMT
Processo: 0005173-21.2020.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005173-21.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISPINIANO MICHEL NUNES ANDRADE - CPF: 708.802.641-44 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRIAN CALDAS DE SOUZA - CPF: 035.429.281-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT
, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DECOTE DA VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PEDIDO NÃO CONHECIDO – ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE REINCIDÊNCIA
– RECURSO

DESPROVIDO.

Não prospera o pleito de decote da circunstância judicial dos
maus

antecedentes
, tendo em vista que os documentos utilizados para atestar as condenações anteriores são hábeis e idôneos para tal finalidade, existindo 02 (duas) condenações transitadas em julgado em data anterior a este fato, sendo utilizado uma das condenações para exasperação de pena base e a outra como circunstância agravante da reincidência, o que justifica o aumento da pena-base, portanto, deve ser mantido.

A sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante reincidência, razão pela qual, não conheço do recurso no ponto, por ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0005173-21.2020.8.11.0002, Código 613185, que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Crispiano Michel Nunes Andrade
, condenado pelo art. 57,
caput
, por duas vezes, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e a pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado. (Sentença – Id. 155920365 – pág. 132/152)

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da dosimetria, colocando a pena-base no mínimo lega, pois não houve fundamentação apta para justifica o aumento realizado; reconhecimento da confissão espontânea. (Id. 161791680)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso e consequente a manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 161791683)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim si
ntetizando: (Id. 164169190)

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Roubo simples – Irresignação defensiva – Pleiteada a readequação da censura basilar – Impossibilidade – Pena-base fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Reconhecimento da atenuante da confissão – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal – Atenuante já foi aplicada pelo juízo de piso – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Crispiano Michel Nunes Andrade
, condenado pelo art. 157,
caput
, por duas vezes, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria, portanto, para melhor compreensão, realizo sua transcrição: (Id. 161791656)

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência dos ilícitos praticados, e, ainda assim, optou por praticar os crimes, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já possui executivo de pena com 02 (duas) condenações definitivas (consulta anexa).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - e as circunstâncias são considerados normais, não influenciando na fixação da pena.

As consequências são inerentes ao tipo penal infringido e, assim, não merecem considerações especiais e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de uma, dentre as duas condenações definitivas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Procedo, na sequencia, com a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal).

Finalmente, considerando que o acusado cometeu o assalto contra 02 (duas) vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena de 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, notadamente em face da comprovada reincidência”.

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Extrai-se que o Magistrado na primeira fase fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes.

Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes.” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444,
verbis
:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

No presente caso, é possível observar a folha de antecedentes do apelante (Id. 161791656 – pág. 85/87), existindo 02 (duas) condenações transitadas em julgado em data anterior a este fato, sendo utilizado uma das condenações para exasperação de pena base e a outra como circunstância agravante da reincidência, o que justifica o aumento da pena-base, portanto, deve ser mantido.

No mais,
"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]
" (AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Na segunda fase, pede o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão, pois, dessume-se do édito condenatório que a sentença reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, não conheço do recurso no ponto, por ausência de interesse recursal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Crispiano Michel Nunes Andrade
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023